Tribunal: TJBA
Processo: 0586556-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586556-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAURENCA DA CONCEICAO OLIVEIRA 36317381534 e outros

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA: VEÍCULO ANUNCIADO COMO ZERO QUILÔMETRO MAS ENTREGUE COM 3.500 KM RODADOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA (ART. 6º, III, CDC). QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL E CONFIANÇA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO (ARTS. 18 E 19, CDC). ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FABRICANTE REJEITADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO OBJETIVAMENTE DEMONSTRADA. PERCENTUAL DE 20% ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DA CONSUMIDORA: MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONSIDERAÇÃO DO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA E GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. VALOR MAJORADO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 15.000,00. DEMAIS PEDIDOS INDEFERIDOS. BASE DE CÁLCULO DA TABELA FIPE MANTIDA POR SER PARÂMETRO TÉCNICO E OBJETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% ADEQUADOS À COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

1. A controvérsia recursal cinge-se, quanto ao apelo da empresa FIORI VEICOLO S.A., à alegação de inexistência de ato ilícito, sustentando que o veículo foi entregue com zero quilômetro e que eventual erro na nota fiscal seria de responsabilidade exclusiva da fabricante, pugnando pela total improcedência da ação. Subsidiariamente, contesta a existência e o quantum dos danos morais e materiais fixados.

2. Da acurada análise dos autos, verifica-se que a documentação acostada comprova de forma inequívoca que o veículo adquirido pela consumidora, embora anunciado e comercializado como zero quilômetro, possuía 3.500 quilômetros rodados, conforme expressamente consignado na nota fiscal emitida pela própria concessionária.

3. A alegação de que tal informação seria responsabilidade exclusiva da fabricante não encontra respaldo jurídico. Na cadeia de consumo, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios e defeitos dos produtos e serviços, nos termos dos artigos 18, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.

4. Quanto aos danos morais, estes se configuram in re ipsa na hipótese. A frustração da legítima expectativa da consumidora de adquirir um veículo efetivamente zero quilômetro, somada à descoberta posterior de que fora enganada quanto às características essenciais do produto, ultrapassam o mero dissabor contratual, caracterizando lesão à dignidade e aos direitos da personalidade.

5. Os danos materiais também restaram comprovados. A diferença entre um veículo zero quilômetro e outro com 3.500 quilômetros é objetiva e mensurável, refletindo-se necessariamente no valor de mercado do bem. A fixação de 20% sobre o valor do veículo como medida da depreciação mostra-se razoável e proporcional, encontrando respaldo em parâmetros técnicos de desvalorização veicular.

6. Por sua vez, o recurso da consumidora LAURENÇA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA busca a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00, a alteração da base de cálculo da restituição material para o valor efetivamente pago constante na nota fiscal, o esclarecimento dos marcos temporais para incidência de juros e correção monetária, e a elevação dos honorários advocatícios de 10% para 20%.

7. Considerando a gravidade da conduta da fornecedora, que deliberadamente omitiu informação essencial sobre o produto, induzindo a consumidora em erro quanto às características fundamentais do bem adquirido, e levando em conta ainda o porte econômico da empresa ré, uma das maiores concessionárias do ramo, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

8. A indenização por danos morais deve observar a tripla finalidade: a primeira é a compensatória, também chamada satisfativa, e busca compensar o lesado pelos sofrimentos ocasionados pelo causador do ato ilícito. Também apresenta função punitiva, de caráter pedagógico para o ofensor, visando fazê-lo agir com cautela em seus atos e alertá-lo quanto as suas atitudes e serve como parâmetro para a determinação do quantum indenizatório. Por último, temos a função social que se caracteriza como um desestimulador da prática de novas ofensas, repercutindo no meio social e evitando novos danos.

9. Considerando as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

10. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0586556-71.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes LAURENÇA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e FIORI VEICOLO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso interposto pela FIORI VEICOLO S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto por LAURENÇA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, nos termos do voto da relatora.